Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-91.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009192-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO QUINTANILHA GOMES - CPF: 996.051.471-49 (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RICARDO QUINTANILHA GOMES

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS.
SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por devedor contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução manejados em face de execução promovida por instituição financeira, com fundamento em contrato de confissão de dívida, sob o argumento de inexistência de prova suficiente das alegações autorais e desnecessidade de instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao apelante a produção de provas necessárias à demonstração do suposto erro na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença
julgou antecipadamente
o feito por entender desnecessária a
produção de provas e julgou improcedente a ação, fundamentando-se na ausência de elementos comprobatórios apresentados pelo autor.

4. Configura-se cerceamento de defesa a prolação de sentença de improcedência por ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada à parte a produção dos meios probatórios pertinentes.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova requerida que resulte em julgamento antecipado da lide com base na insuficiência de prova implica nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença proferida com julgamento antecipado da lide fundada na insuficiência de prova produzida pela parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção de provas expressamente requeridas.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
770.037/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 17.12.2018,
DJe
01.02.2019;
TJMT, AC 1000683-43.2021.8.11.0053, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 12.06.2024,
DJe
15.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por RICARDO QUINTANILHA GOMES, contra sentença (ID. 294114355 – Autos de Origem nº 1009192-91.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de execução proposta pelo BANCO BRADESCO S.A., nos autos da Ação de Execução fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças - Contrato n. 6643041-0
, sob os seguinte fundamentos:

“
RICARDO QUINTANILHA GOMES, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Embargos do Devedor, em face da Ação de Execução autos nº 1039113-32.2023.8.11.0041, movida por BANCO BRADESCO S/A, visando à cobrança de R$ 196.117,65, originários de dívida de cartão de crédito.

O Embargado alegou, em síntese: Excesso de cobrança e juros abusivos, visto que a dívida original era de R$ 44.108,14 e está sendo cobrada em valor superior.

Ademais, discorreu sobre a nulidade dos contratos posteriores devido à cláusula que impede a novação no contrato original, bem como sobra má-fé da

instituição financeira ao insistir na cobrança irregular.

Requereu o efeito suspensivo da medida, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Juntou documentos com os embargos.

Foi indeferida a Justiça Gratuita ao Embargante, motivo que resultou no recolhimento das custas processuais.

Instado o Banco Embargado à manifestação, ofertou impugnação, refutando todo o alegado pelo Executado/Embargante.

Em síntese é o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária produção de provas.

Ab
initio, anoto que o julgamento antecipado, in
casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois há nos autos elementos suficientes para a solução da demanda, sem que a
causa
tenha seu desfecho protraído, homenageando-se desse modo a tão colimada celeridade processual.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832- RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Pois bem. As partes realizaram o contrato de empréstimo, e, diante da inadimplência da Executada, foi proposta a presente ação executiva, a medida acabou sendo concretizada, tendo a empresa demandada apresentado embargos à execução ora enfrentados.

Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

No caso, desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a análise do contrato é suficiente para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial.

Preliminares

Da Justiça Gratuita

Compulsando os autos, verifico que o Embargante, colacionou documentos adicionais, visando comprovar sua hipossuficiência financeira.

Após análise detida dos documentos apresentados, entendo que não restou suficientemente comprovada a alegada insuficiência de recursos.

Os documentos juntados não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade de o Embargante arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Nesse sentido, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantendo a decisão anterior.

Passo ao mérito da contenda.

Mérito

A questão central reside na análise da validade do título executivo e na existência de eventuais abusividades nos contratos firmados entre as partes.

Da Validade do Título Executivo

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 6643041-0, apresentado pelo Banco Bradesco, constitui título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado na Súmula 300 do STJ, que assim dispõe: "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial".

O título preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, estando devidamente instruído com a planilha de débito pormenorizada, conforme exigência do art. 798, I, "a", do CPC.

Da Cláusula de Novação

O Embargante alegou que o contrato original impede a novação, tornando os contratos posteriores nulos.

Contudo, a simples renegociação da dívida não impede a cobrança do saldo devedor, tampouco macula a validade do título executivo.

Ademais, ainda que existisse a referida cláusula impeditiva de novação, o que não restou cabalmente demonstrado, tal fato não seria suficiente para macular a validade do título executivo, uma vez que a dívida confessada é líquida, certa e exigível.

Dos Juros Remuneratórios

No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Destaco que os Tribunais têm entendido que apenas serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ (
REsp.
nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a alegação de juros abusivos.

Dessa forma, improcedente o pleito da Embargante nesse ponto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO – POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma –
AgRg
no

Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012,
DJe
16/03/2012). 3. (...).” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019,
Publicado
no DJE 23/04/2019)

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS). Não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ, assim, rejeito a alegação de juros abusivos.

Da Capitalização de Juros

A capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, é permitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 973.827/RS.

No caso em tela, verifico que houve expressa pactuação da capitalização de juros no contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Do Erro na Cobrança

O Embargante alega que houve um erro inicial na cobrança, com o lançamento de um valor superior ao efetivamente devido. Contudo, não apresentou provas robustas e convincentes que corroborem sua alegação.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o
Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência do alegado erro na cobrança.

Sendo assim, conclui-se pela ausência de motivos para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos.

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do inciso I,

do art. 487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho
incólume
o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (Processo nº 1039113- 32.2023.811.0041), em todos os seus efeitos.

CONDENO a parte Embargante, RICARDO QUINTANILHA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa nestes Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Junte-se cópia desta nos autos da Execução apensada.
”

Em suas razões recursais (ID. 294114361), o Apelante sustenta as seguintes teses:

-
Inexigibilidade do título executivo, por tratar-se de contrato firmado para consolidação de dívidas anteriores que contêm cláusula vedando expressamente a
novacão
(ID. 294113879, cláusula 6, §2º);

-
Excesso de execução, por cobrança superior à efetivamente devida com base nas faturas de cartão de crédito (ID. 294113876 a 294113878);

-
Nulidade das cláusulas contratuais que impuseram capitalização diária dos juros e aplicação da TR
/ Selic
como índice de correção (ID. 294113879 a 294113883);

-
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;

-
Pleito subsidiário de revisão contratual para limitar a cobrança ao valor de R$ 57.605,97, atualizado pelo INPC desde 04/09/2019 (memória de cálculo ID. 294113873, p. 22).

A parte recorrida, BANCO BRADESCO S.A., apresenta contrarrazões (ID. 294114365), nas quais
r
ebate as alegações do Apelante, defendendo a validade do título executivo extrajudicial fundado em contrato de confissão de dívida regularmente firmado, com valor certo, líquido e exigível;

Sustenta que não há nulidade das cláusulas contratuais quanto à capitalização de juros ou à utilização da TR, pois estas foram pactuadas de forma expressa e clara;

Argumenta que os Embargos à Execução foram corretamente julgados improcedentes, devendo ser mantida a sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente efetuado (ID. 294114363).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RICARDO QUINTANILHA GOMES

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero tratar-se de
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos pelo ora apelante, os quais visavam a declaração de nulidade do título executivo e de cláusulas abusivas constantes nos
contratos de confissão de dívida celebrados com a instituição financeira apelada, notadamente quanto às alegadas cobranças indevidas, capitalização diária de juros e correção pela TR.

Passo ao exame da preliminar arguida.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria devolvida à instância superior não se restringe ao exame de mérito contratual, mas também compreende a regularidade do procedimento adotado na instância singular, notadamente quanto ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A controvérsia posta nos autos restringe-se, neste momento, à análise da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Na sentença, o juízo de origem, em julgamento antecipado da lide, por considerar desnecessária a dilação probatória, julgou improcedente a ação.

Nota-se que ao analisar o feito, o juízo a quo entendeu que
o apelante
não apresentou nos autos provas suficientes para demonstrar a
existência do suposto erro de cálculo
inicial na cobrança
.
Senão vejamos:

“Do Erro na Cobrança

O Embargante alega que houve um erro inicial na cobrança, com o lançamento de um valor superior ao efetivamente devido. Contudo, não apresentou provas robustas e convincentes que corroborem sua alegação.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, o Embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando êxito em demonstrar a ocorrência do alegado erro na cobrança.

Sendo assim, conclui-se pela ausência de motivos para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos.”

Como se sabe, é cabível o julgamento antecipado da lide, quando não há necessidade de complementação probatória para formar o convencimento do julgador.

Com efeito, quando se mostra recomendável, cabe ao magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII,
da Constituição Federal, que determina “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Por outro lado, não é razoável o magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor. Veja:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE DE CANA-DE-AÇÚCAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 770037 SP 2015/0213828-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
1281518/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018,
DJe
01/02/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SALDO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – DISCUSSÃO ACERCA DO ÍNDICE DE CÁLCULO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O julgamento antecipado da lide, que concluiu pela improcedência do pedido por falta de prova, cerceou o direito da autora, agora apelante, de produzir evidências sobre a questão controversa, a saber, a apuração de suposta destinação indevida de valores de sua conta vinculada ao PASEP. A produção probatória é imprescindível para resolver o litígio, dado que a questão em análise nos autos requer cálculos complexos para determinar a existência ou não de saldo remanescente vinculado ao benefício da parte autora. Sem isso, configura-se uma negativa de jurisdição, especialmente se o julgador fundamenta sua decisão na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000683-43.2021.8.11 .0053, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021,
DJe
28/10/2021).

(TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova.

(TJ-MT 10165216720188110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

Como se vê da fundamentação da sentença, a matéria questionada não foi efetivamente comprovada por ausência de provas.

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

A sentença impugnada revela-se, portanto, em manifesto confronto com a jurisprudência do STJ e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolh
er
a preliminar de cerceamento de defesa
, para
ANULAR
a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com regular prosseguimento.

Prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025